Tribunal: TJMT
Processo: 1022038-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
RAI No 1022038-74.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Chamo o feito à ordem.
Constata-se de plano ter havido equívoco quando do lançamento da decisão de ID no 113580490, datada de 17/12/2021, visto que não guarda nenhuma relação com as partes dos presentes autos.
Destarte, torno sem efeito o citado lançamento e, por consequência, insiro a decisão correta, para conhecimento das partes, conforme abaixo.
“RAI no 1022038-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VITORINO RIBEIRO FILHO
AGRAVADO: LUIZ CARLOS DORNELLE
Vistos etc.
Em suma, informa o agravante que dentro do prazo legal apresentou embargos à monitória por dependência à ação monitória.
Todavia, devido a erro de procedimento, uma vez que nos termos do artigo 702 do CPC/15, os embargos devem ser opostos nos mesmos autos da ação monitória, requereu seu desentranhamento para devida regularização, o que foi deferido pelo juízo.
Pondera que após a juntada dos embargos na ação monitória, foi certificado o prazo como intempestivo, sendo a monitória convertida em execução, inclusive sendo penhora bem imóvel de família.
Diante de tal desiderato, pugna pela liminar recursal para reconhecer a tempestividade dos embargos monitórios, levando em consideração a data da distribuição de forma irregular, bem com a suspensão da averbação da penhora junto ao cartório competente.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo presentes em parte, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, resta demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que há fortes indícios de que os embargos monitórios foram apresentados dentro do prazo legal, levando em consideração a data de sua distribuição por dependência à ação monitória.
O fato de os embargos monitórios terem sido distribuído por dependência à ação monitória, quando deveriam ser opostos nos mesmos autos, nos termos do artigo 702 do CPC/15, por si só não é motivo suficiente para nova contagem do prazo após sua regularização, sob pena de ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da cooperação e da ampla defesa, principalmente em se tratando de mero erro processual, suscetível de correção, tanto é que próprio juiz singular deferiu o desentranhamento e juntada das peças na ação monitória.
Desta forma, até prova em contrário, os embargos monitórios devem ter seu normal andamento, com a suspensão da execução.
No tocante à suspensão da averbação da penhora à margem da matrícula, não obstante da relevância da fundamentação e da probabilidade do direito, não há perigo da demora à parte recorrente no aguardo do julgamento do mérito deste recurso pela Colenda Câmara, após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte adversa.
Com essas considerações, defiro em parte a liminar recursal, para determinar o recebimento dos embargos à monitória, diante de sua aparente tempestividade, intimando-se, posteriormente, a parte embargada para, querendo, impugná-los. Por consequência lógica, deve ser suspensa a execução até o julgamento do presente agravo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando as necessárias informações
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2021
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora